Tribunal: TJSP
Processo: 2148498-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inocorrência – Pretensão de que prevaleça a responsabilização do agravado pelo pagamento integral das custas processuais - Impossibilidade - Agravo anterior que tratou apenas da responsabilidade do agravado pelo adiantamento das custas iniciais do processo - Homologação posterior, por sentença, de acordo celebrado entre as partes,

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inocorrência – Pretensão de que prevaleça a responsabilização do agravado pelo pagamento integral das custas processuais - Impossibilidade - Agravo anterior que tratou apenas da responsabilidade do agravado pelo adiantamento das custas iniciais do processo - Homologação posterior, por sentença, de acordo celebrado entre as partes, no qual ficou pactuada a repartição ao meio das custas do processo – Prevalecimento do pacto – Embargos rejeitados*